Tribunal: TJDFT
Processo: 0718691-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0718691-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELAINE LOBATO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face de decisão proferida no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública no 0706467-25.2023.8.07.0018, que tem como requerentes ELAINE LOBATO DE OLIVEIRA e outros A decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e fixou o valor devido em R$ 20.550,71, nos seguintes termos (ID 189894580): “DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move ELAINE LOBATO DE OLIVEIRAA, partes qualificadas nos autos, alegando em síntese preliminares e o excesso de execução (ID 166651881). A autora se manifestou sobre a impugnação no ID 169498369 A decisão de ID 169684875 fixou os parâmetros para a realização dos cálculos, o que ensejou a interposição de agravo de instrumento (autos 0736948-25.2023.8.07.0000, ID 170795009), cujo pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 172288080). Os cálculos foram apresentados no ID 170863733 e ID 183114654, com os quais concordou a autora (ID 186124633) e discordou o réu (ID 189751815). É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de cumprimento individual de ação coletiva n° 32.159/97 proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em substituição processual de seus filiados, que tramitou no juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, onde o réu discordou da atualização dos cálculos realizada pela Contadoria Judicial no ID 183114662, em razão da sua aplicação ter se dado sobre o montante consolidado da dívida. A aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado não caracteriza a incidência ilegal de juros sobre juros, mas sim decorre da evolução legislativa dos encargos moratórios aplicáveis ao caso. Ao contrário, a não incidência da Selic sobre os juros e correção monetária já consolidados até 08/12/2021 implicaria em atualização deficitária do débito existente, ensejando recomposição insuficiente do valor devido. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR) PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA. PARADIGMA RE 870.947/SE. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. OFENSA À COISA JULGADA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. TAXA SELIC. EC 11/2021. TERMO INICIAL. DATA DA PUBLICAÇÃO. 1. No julgamento do RE 870.947/SE pelo Supremo Tribunal Federal, processado sob a sistemática de repercussão geral, esclareceu-se que não incide a Taxa Referencial como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, e sim o IPCA-e, independentemente da existência de precatório. 2. Ao decidir pela não modulação dos efeitos, o Supremo Tribunal Federal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida no RE 870.947/SE, sendo considerado nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial), desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei n. 11.960/2009), ressalvados os precatórios expedidos ou pagos até 25.3.2015. 3. Em razão da não modulação dos efeitos da decisão que reconheceu a inconstitucionalidade da Taxa Referencial, o STF tem afastado a coisa julgada para aplicar o Tema 810 de repercussão geral, sob o fundamento de que "a garantia da coisa julgada não protege a norma declarada inconstitucional por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425 e no Recurso Extraordinário n. 870.947" (ARE 1339073 / SP, Relatora a Ministra Carmém Lúcia, DJe, 24.8.2021). 4. No caso dos autos, a ofensa à coisa julgada deve ser afastada, pois a declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal ocorreu em acórdão publicado na data 20 de novembro de 2017, momento anterior ao trânsito em julgado do título judicial exequendo. 5. A incidência da Taxa Selic na forma prevista na Emenda Constitucional no 113/2021 deve operar sobre a dívida existente em dezembro de 2021, ou seja, o crédito principal mais os juros e correção monetária. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1636088, 07205702820228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no DJE: 6/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO ENVOLVENDO A FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO DESPROVIDO. I. A Emenda Constitucional 113/2021 (art. 3o) ajustou os parâmetros de correção monetária em condenações que envolvam a Fazenda Pública e determinou a incidência da taxa SELIC a partir de 9.12.2021, em substituição ao IPCA-E, uma vez que a previsão de um novo índice de correção não pode alcançar períodos aquisitivos anteriores à entrada em vigor por violar a garantia do direito adquirido (Supremo Tribunal Federal, Pleno, ADI 1220, Rel. Min. Roberto Barroso, DJE 13.03.2020). II. O cerne da questão devolvida ao Tribunal consiste na correção dos cálculos apresentados pela agravada no cumprimento individual de sentença coletiva, os quais aplicaram como índice de correção monetária dos valores o IPCA-E até dezembro/2021 e após o referido período adotaram a taxa SELIC para correção, sem a incidência de juros. III. No caso em comento, quando ocorreu a citação do agravante vigorava a atualização monetária pelo IPCA, parâmetro modificado para aplicação da taxa SELIC com a Emenda Constitucional 113/2021, que passou a ter vigência em 09/12/2021. Dessa forma, não adveio aplicação de juros sobre juros, e sim alteração legislativa dos índices aplicados durante o curso processual. IV. Mantida a decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva. V. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1778056, 07293537220238070000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 10/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ainda, o artigo 22 da Resolução no 303 do Conselho Nacional de Justiça, atualizada pela Resolução no 482 de 19/12/2022 estabeleceu os seguintes critérios para atualização dos precatórios, aplicável às requisições de pequeno valor até a data do pagamento, conforme artigo 22: Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. Portanto, corretos os cálculos apresentados. A autora requereu em sua petição inicial o valor de R$ 17.312,36 (dezessete mil, trezentos e doze reais e trinta e seis centavos). Já o réu arguiu ser devido apenas R$ 10.629,63 (dez mil, seiscentos e vinte e nove reais e sessenta e três centavos), conforme cálculos apresentados no ID 166651882. O valor apresentado pela Contadoria Judicial no ID 183114662, no entanto, é superior a ambos os valores, razão pela qual a impugnação ao cumprimento de sentença deve ser rejeitada. Com relação à sucumbência, deve-se observar que já houve a fixação de honorários advocatícios em favor do advogado dos autores na decisão de ID 163882899. Assim, não haverá nova fixação nesta decisão. Em face das considerações alinhadas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença e fixo o valor devido em R$ 20.550,71 (vinte mil, quinhentos e cinquenta reais e setenta e um centavos). Em face da ausência de trânsito em julgado no agravo de instrumento no 0736948-25.2023.8.07.0000, expeçam-se os requisitórios pertinentes, observando: 1) o procedimento relativo ao valor total devido fixado nesta decisão – precatório; 2) os valores incontroversos, que são aqueles apresentados pelo réu no ID 166651882, observando ainda a forma de atualização monetária ali indicada. Após, aguarde-se o trânsito em julgado do recurso interposto. Em seu recurso, o Distrito Federal argumenta que a aplicação do índice taxa Selic, nos termos da EC 113/2021, para corrigir o débito em execução a partir de sua vigência não viola a coisa julgada. Informa que, em 8/12/2021, fora publicada a Emenda Constitucional no 113/2021, que, entre outras coisas, no seu artigo 3o determinou que nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. Dessa forma, afirma que, a partir da vigência da EC 113/2021, 09/12/2021, deve ser aplicável ao presente caso a norma insculpida no art. 3o da EC no 113/2021, excluídos os juros moratórios, com incidência sobre o valor do principal atualizado até o efetivo pagamento, que é a norma legal em vigência e não o IPCA-E. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão guerreada, até o julgamento do mérito do presente recurso. E, no mérito, requer a reforma da decisão agravada para que a taxa SELIC incida tão somente sobre o débito principal, excluídos os juros moratórios, nos termos da EC 113/2021. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Sem necessidade de recolhimento do preparo diante da isenção legal (art. 1.007, §1o, CPC). Segundo o art. 1.019, inciso I, do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem a cumprimento individual de ação coletiva n° 32.159/97 proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, em substituição processual de seus filiados, que tramitou no juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, onde o réu discordou da atualização dos cálculos realizada pela Contadoria Judicial no ID 183114662, em razão da sua aplicação ter se dado sobre o montante consolidado da dívida. O agravante entende que o pedido quanto à obrigação de pagar quantia certa contém excesso, na ordem de R$ 6.517,72, porque o exequente utilizara o IPCAE para corrigir o débito em todo período, ao invés dos índices corretos, INPC antes de julho de 2009 e TR a partir de tal data, tendo em vista que o título que fundamenta a execução (em acórdão exarado em sede embargos de declaração) determinou a aplicação da TR a partir de julho de 2009. No mais, alega que o exequente utilizara a taxa SELIC conjugada com o índice IPCA-E o que implica juros sobres juros. A Emenda Constitucional 113/2021 (art. 3o) ajustou os parâmetros de correção monetária em condenações que envolvam a Fazenda Pública e determinou a incidência da taxa SELIC a partir de 9.12.2021, em substituição ao IPCA-E, uma vez que a previsão de um novo índice de correção não pode alcançar períodos aquisitivos anteriores à entrada em vigor por violar a garantia do direito adquirido (Supremo Tribunal Federal, Pleno, ADI 1220, Rel. Min. Roberto Barroso, DJE 13.03.2020). Com efeito, a partir de dezembro de 2021 deve ser implementada a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021, a qual dispõe: “Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” Esse é o entendimento desta 2a Turma Cível: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. RPV. EFEITOS DA COISA JULGADA. RELATIVIZAÇÃO. INDEXADOR. IPCA-E. RECURSO REPETITIVO (TEMA No 905). REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 1170. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. SELIC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar qual deve ser o indexador da correção monetária do crédito a ser satisfeito pela Fazenda Pública do Distrito Federal. 2.[...]. 3. A correção monetária tem por finalidade evitar a desvalorização da moeda, devendo ser empregado o índice que melhor traduza a perda de poder aquisitivo da moeda. No entanto a TR não tem o condão de refletir de modo devido a inflação acumulada, pois é fixada a priori. 3.1. [...]. 3.2.[...].. 4. [...].5. A Emenda Constitucional no 113/2021 estabeleceu nova diretriz em relação ao tema ao fixar a aplicação da SELIC como único indexador dos encargos acessórios dos débitos a serem solvidos pela Fazenda Pública. As regras dos artigos 5o e 7o, ambos da aludida Emenda Constitucional, preceituam que "as alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos", bem como que a mencionada EC "entra em vigor na data de sua publicação". 5.1. Diante desse contexto os valores dos débitos a serem solvidos pelos entes públicos devem ser atualizados, a partir de 9 de dezembro de 2021, por meio da aplicação da SELIC. 6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (grifo nosso) (Acórdão 1721882, 07086728120238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 12.7.2023) Não demonstrada, pois, a probabilidade do direito alegado, reputam-se ausentes os requisitos legais à concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 8 de maio de 2024 17:16:09. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador